Tribunal: TJPA
Processo: 0812950-86.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812950-86.2021.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVID DA SILVA SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL MANTIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelado pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, declarando extinta a punibilidade em razão da prescrição nos termos do art. 30 da mesma norma. Inconformado, o Ministério Público pleiteia: (i) reforma integral da sentença, com condenação do réu nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos dos autos são suficientes para a condenação do apelado por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria quanto à posse da droga estão demonstradas, mas os elementos colhidos nos autos não evidenciam o tráfico ilícito, havendo fortes indícios de que a substância era destinada ao consumo pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.
4. O réu declarou-se usuário na fase policial; a quantidade de drogas apreendida (trinta e cinco gramas de maconha e vinte gramas de crack) não é desproporcional para o uso pessoal; não houve apreensão de instrumentos típicos de traficância; e não foram relatadas circunstâncias que indicassem mercancia.

5. À míngua de provas seguras, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. Correta a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no art. 30 da Lei nº 11.343/2006, diante do lapso superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 30 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará inconformado com a sentença (Num. 23458185) que condenou David da Silva Sousa pelo delito disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006 e posteriormente declarou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 30, da referida Lei, interpôs o presente recurso.

Pugnou pelo provimento, para que a sentença seja reformada integralmente, com a condenação do apelado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, alegando estarem presentes a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (Num. 23458192).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública rebateu todas as alegações do órgão ministerial, e ao final, pleiteou pelo improvimento recursal, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (Num. 23458194).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação pugna pela condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecentes.

Data maxima venia
, entendo que o
parquet
não tem razão.

Ora, embora não haja dúvida de que a droga pertencia ao réu, constata-se a presença de elementos indicativos de que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal, conforme artigo 28, §2º da Lei nº 11.343/2006:

(a)

o apelante se declarou usuário de drogas em seu interrogatório em sede policial (Num. 23458104 - Pág. 4);

(b)

a quantidade de entorpecente apreendida, 35g (trinta e cinco gramas) de maconha e aproximadamente 20g (vinte gramas) de crack, é compatível ao uso;

(c)

não foram observados pelos policiais atos que evidenciem oferta ou mercancia (Num. 23458182/23458183);

(d)

não foram apreendidos objetos corriqueiros de traficância.

Diante desse cenário e considerando o princípio do
in dubio pro reo
, é possível manter o reconhecimento do tipo penal menos gravoso, consoante jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes. 3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2024).

Assim, a conduta do réu foi corretamente enquadrada no tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em condenação por tráfico de drogas.

Ao final, a magistrada julgou corretamente extinta a punibilidade do apelado, por incidência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 30, da Lei 11.343/2006, pois entre a data do recebimento da denúncia (27/02/2022) e a prolação da sentença condenatória (18/07/2024), ultrapassou 2 (dois) anos, lapso temporal disposto no referido artigo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 10/11/2025